Tribunal: TRF3
Processo: 5294438-02.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
648/907)

5294438-02.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5294438-02.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADILSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE AFFONSO CARUANO - SP101511-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1124 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE RETIFICADO.

I. CASO EM EXAME

Devolução dos autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em virtude da tese firmada pelo STJ no Tema 1124. O INSS interpôs recurso especial alegando ausência de interesse de agir por não terem sido apresentados na via administrativa os documentos essenciais à comprovação da atividade especial, invocando os Temas 350/STF e 660/STJ, e pleiteando a extinção do processo sem exame do mérito. Subsidiariamente, requer a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há interesse de agir quando documentos essenciais não foram apresentados administrativamente;

(ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova determinante — laudo técnico judicial — somente se forma em juízo, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois houve requerimento administrativo prévio e contestação de mérito pelo INSS, afastando violação aos Temas 350/STF e 660/STJ.

A prova essencial — o Laudo Técnico Judicial — foi produzida exclusivamente no curso da ação, sendo materialmente impossível sua apresentação prévia ao INSS.

O Tema 1124/STJ determina que, quando a prova determinante surge apenas no processo judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou em data posterior de implementação dos requisitos (Tema 995/STJ).

No caso concreto, como a comprovação do direito somente se tornou possível mediante a prova judicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O interesse de agir está presente quando o segurado formula requerimento administrativo e o INSS contesta o mérito, ainda que a prova essencial não tenha sido apresentada naquela fase.

Quando a prova determinante para a concessão do benefício surge exclusivamente no curso da ação judicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91; CPC, arts. 485, 489, 1.022; Temas 350/STF, 660/STJ, 995/STJ e 1124/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1905830/SP (Tema 1124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5294438-02.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE AFFONSO CARUANO - SP101511-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: ADILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de devolução de autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124.

O INSS interpôs recurso especial, no qual requer a reforma da decisão. Alega que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação ou da juntada de documentos novos, e não de forma retroativa à concessão original do benefício.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando a prova determinante para a concessão do benefício é apresentada exclusivamente em juízo em razão de impossibilidade material de sua apresentação prévia ou por ter surgido apenas após o ajuizamento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou na data de posterior implementação dos requisitos legais (Tema 995/STJ). Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Afasto a alegada falta de interesse de agir da parte autora, considerando que houve a formulação de pedido na seara administrativa, inexistindo violação aos Temas 660 do STJ e 350 do STF. Ademais, o INSS apresentou contestação impugnando o mérito da ação, circunstância que configura o interesse processual.

No caso concreto, a prova essencial à comprovação dos requisitos legais, o Laudo Pericial Judicial (Id. 138313793), foi produzida exclusivamente no curso da ação, sendo materialmente impossível sua apresentação ao INSS no momento do requerimento administrativo.

No caso em análise, verifica-se que a especialidade do período compreendido entre 1997 e 2003 somente restou devidamente comprovada após a realização da prova pericial judicial. Isso porque, no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)- (Id. 138313761) elaborado em 06/06/2016, consta, para o referido intervalo, apenas a indicação de exposição a ruído no patamar de 85,7 dB, sem qualquer registro de exposição a agentes químicos capazes de caracterizar a especialidade das atividades desempenhadas. Ressalte-se, ainda, que para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003 a legislação previdenciária exige a exposição a ruído superior a 90 dB para o reconhecimento da especialidade da atividade, razão pela qual o nível de ruído indicado no PPP não se encontrava dentro dos parâmetros legais então vigentes para o enquadramento do labor como especial. Por sua vez, o laudo pericial judicial elaborado em 30/11/2018 apontou a efetiva exposição a ruído de 93,1 dB, bem como a agentes químicos consistentes em graxas e óleos lubrificantes à base mineral, circunstância que possibilitou o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas no período mencionado. Nesse contexto, entendo que a prova determinante para a aferição da efetiva exposição aos agentes nocivos para o referido período somente foi produzida no laudo pericial judicial, sendo esta prova técnica que efetivamente demonstrou as condições ambientais de trabalho aptas a caracterizar a especialidade do labor no período em questão.

Assim, tendo a prova eficaz se formado apenas na fase judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citaçãoem 07/2017 (Id.138313766),conforme item 2.3 da tese fixada no Tema 1124/STJ.

Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, altero parcialmente o acórdão proferido, por ser aplicável ao caso o Tema 1124 do STJ, razão pela qual fixo os efeitos financeiros da condenação a partir da data da citação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1124 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE RETIFICADO.

I. CASO EM EXAME

Devolução dos autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em virtude da tese firmada pelo STJ no Tema 1124. O INSS interpôs recurso especial alegando ausência de interesse de agir por não terem sido apresentados na via administrativa os documentos essenciais à comprovação da atividade especial, invocando os Temas 350/STF e 660/STJ, e pleiteando a extinção do processo sem exame do mérito. Subsidiariamente, requer a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há interesse de agir quando documentos essenciais não foram apresentados administrativamente;

(ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova determinante — laudo técnico judicial — somente se forma em juízo, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois houve requerimento administrativo prévio e contestação de mérito pelo INSS, afastando violação aos Temas 350/STF e 660/STJ.

A prova essencial — o Laudo Técnico Judicial — foi produzida exclusivamente no curso da ação, sendo materialmente impossível sua apresentação prévia ao INSS.

O Tema 1124/STJ determina que, quando a prova determinante surge apenas no processo judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou em data posterior de implementação dos requisitos (Tema 995/STJ).

No caso concreto, como a comprovação do direito somente se tornou possível mediante a prova judicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O interesse de agir está presente quando o segurado formula requerimento administrativo e o INSS contesta o mérito, ainda que a prova essencial não tenha sido apresentada naquela fase.

Quando a prova determinante para a concessão do benefício surge exclusivamente no curso da ação judicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91; CPC, arts. 485, 489, 1.022; Temas 350/STF, 660/STJ, 995/STJ e 1124/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1905830/SP (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, alterar parcialmente o acórdão proferido e fixar os efeitos financeiros da condenação, a partir da data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão